Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DOS TERMOS CONTRATUAIS. CAUÇÃO NÃO PRESTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel com base no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, por ausência de prova inequívoca da relação locatícia e dos seus termos, bem como pela não prestação da caução legal exigida. Os agravantes sustentam a validade do contrato verbal, a inadimplência da agravada e condutas que, segundo afirmam, agravam a situação, pleiteando a reforma da decisão para concessão da liminar de despejo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contrato verbal de locação, aliado a mensagens trocadas entre as partes, configura prova inequívoca da relação locatícia e dos seus termos, apta a justificar a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91; (ii) estabelecer se a ausência de caução inviabiliza o deferimento da liminar, ainda que presentes outros elementos probatórios.
III. Razões de decidir
3. A concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 exige a presença cumulativa de quatro requisitos: inadimplemento contratual, inexistência de garantia prevista no art. 37 da Lei de Locações, prova inequívoca da relação locatícia e prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.
4. O contrato verbal, embora válido, demanda comprovação clara e segura de seus termos essenciais, o que não foi atendido no caso concreto, pois as mensagens apresentadas nos autos não demonstram, com objetividade, valor do aluguel, prazo de vigência e demais obrigações contratuais.
5. A caução legal, condição expressa para a concessão da medida liminar, não foi prestada pelos agravantes, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da desocupação imediata do imóvel.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece o caráter excepcional da liminar de despejo e exige prova inequívoca da relação locatícia e o cumprimento integral dos requisitos legais para sua concessão.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos autores.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59, §1o, IX; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044944, 0712972-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 06.10.2025; TJDFT, Acórdão 1891271, 0718283-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJe 25.07.2024.